Tribunal: TJDFT
Processo: 0735440-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0735440-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO COSTA AGRAVADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO COSTA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, em cumprimento de sentença instaurado em desfavor de COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF -COOPERFIM, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 139811533 – autos de origem): “Antes de adentrar à análise da existência ou não continência, é necessário analisar o pedido de gratuidade de justiça. A autora pugnou pela concessão do benefício sob a alegação de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Após, foi intimada a se manifestar acerca da continência e a comprovar a sua condição de hipossuficiência financeira (ID 13942229). A Constituição Federal ao prever o dever do Estado de prestar a assistência jurídica gratuita àqueles que não detenham condições de arcar com as despesas processuais (art. 5o, LXXIV, CF), além de assegurar o pleno acesso à justiça, efetiva princípios constitucionais como o da igualdade, contraditório e ampla defesa. Logo, a simples declaração da parte, no sentido de não poder arcar com as despesas processuais (ID 139359560), goza de presunção de veracidade, só podendo ser indeferida se houver fundadas razões para tal fim. Contudo, a presunção oriunda da declaração de hipossuficiência é relativa. De acordo com análise detida dos autos, o autor é cotista da Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreededores da Feira dos Importados. Conforme planilha apresentada na petição inicial, vem realizando diversos pagamentos para a formação do capital social da executada que, apenas entre os anos de 2008 e 2012, perfizeram o montante de R$ 91.506,89, conforme planilha de ID 139359584. Ainda, conforme declarado na inicial, reside em Águas Claras, bairro de classe média e classe média alta. Ademais, é assistido por advogado particular. Intimado a apresentar elementos que comprovem a sua condição de hipossuficiente, o autor limitou-se a apresentar extratos relativos a uma conta poupança. Verifico que os elementos apresentados aos autos encontram-se em contradição com o requerimento de gratuidade, ainda mais considerando a modicidade das custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nesses termos, INDEFIRO a concessão dos benefícios de justiça gratuita. Para fins de prosseguimento, intime-se o autor a promover o recolhimento das custas referentes ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Intime-se.” O agravante interpõe o presente recurso em face da decisão proferida pelo Juízo a quo, o qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Em suas razões recursais, alega o agravante ter sido cooperado vinculado à cooperativa agravada até maio de 2017. Contudo, sem mais vínculo com a cooperativa desde então, informa que se encontra sem emprego, sem renda fixa e que passa por dificuldades financeiras. Defende que as provas colacionadas aos autos de origem demonstram a sua condição de hipossuficiência. Assim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com o fito de ver sobrestada a eficácia imediata da decisão agravada. No mérito, requer a reforma do mencionado pronunciamento judicial, de modo que seja concedido ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça. É o necessário relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento fora interposto com arrimo no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, circunstância a qual impõe a dispensa de recolhimento do preparo até a decisão desta relatoria. Assim, passa-se à análise do pedido liminar, uma vez presentes os demais pressupostos de admissibilidade do recurso. Contudo, registre-se que, em caso de indeferimento do pedido de concessão da Tutela Recursal pretendida, deverá a parte recorrente arcar com as custas de preparo, sob pena de deserção, conforme já apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PEDIDO DE DISPENSA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO RELATOR. INCAPACIDADE ECONÔNICA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. MÉRITO. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu art. 98, § 5o que "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." 2. Na hipótese em que haja dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos legais pela requerente do benefício da justiça gratuita, ao juiz cabe, antes de indeferi-lo, oportunizar à parte que comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. 3. Na interposição do recurso contra a decisão que nega o benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento do respectivo preparo, mas caberá ao Relator apreciar o respectivo requerimento, e se negá-lo, deverá oportunizar prazo à parte para efetuar o recolhimento (§7o, art. 98, CPC). 4. Para negar o requerimento da parte, cabe o Relator, igualmente, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência. Se ainda assim restar descaracterizada a alegada incapacidade econômica, pode o Tribunal, desde logo, julgar o recurso e negar a gratuidade de justiça, sem precisar de devolver a reanálise do pedido pelo juízo a quo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1223956, 07069825620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Prossigo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme se extrai das dicções do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum). No caso dos autos, o exequente/agravante demonstra a sua condição de desemprego, por meio de cópia de sua Carteira de Trabalho (ID Num. 139359572 – autos de origem); e movimentação bancária com baixos valores, as quais apresentam recebimentos não superiores a R$ 400,00 (quatrocentos reais) – extrato com movimentação apurada entre os meses de julho e agosto de 2022 (ID Num. 40499797). Nesse contexto, mostra-se reforçada a presunção de hipossuficiência do recorrente, uma vez que as provas trazidas revelam dificuldades de subsistência, em face da ausência de renda fixa e de considerável volume de recursos (art. 99, § 3o, CPC). Assim, evidencia-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao que se apresenta. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento busca a reforma da decisão interlocutória que negou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. 3. De acordo com o art. 99 do Código de Processo Civil de 2015, presume-se como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). 4. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante apresentou comprovantes de Imposto de Renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social, além de extratos bancários condizentes com a alegação de que não teria condições de arcar com os custos do processo. Portanto, demonstrou que satisfaz aos requisitos legais da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1625776, 07207305320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Conforme cópia da CTPS e dos extratos bancários juntados aos autos pela parte autora, não se verifica rendimentos do agravante que ultrapassem o limiar de 5 (cinco) salários mínimos, o que evidencia a alegada situação de hipossuficiência financeira, a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça sobretudo na hipótese em que inexistem provas aptas a afastarem a necessidade do benefício pleiteado. 3. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438618, 07199484620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Ato contínuo, as circunstâncias que se apresentam nos autos originais também indicam perigo de dano ao exequente, uma vez que o valor atribuído à causa (R$ 185.352,58) supera muito os rendimentos movimentados em sua conta bancária, conforme demonstram os extratos apresentados (ID Num. 40499797). Portanto, tem-se que eventual sucumbência do exequente importaria em obrigações pecuniárias além de sua capacidade econômica, o que chancela o risco alegado. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão do pedido liminar formulado. Posto isso, autorizada pelo art. 82, § 2o, do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça (RITJDFT), DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2022 16:43:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora